Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-28.2021.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Serviço de passagem e cobrança automática em pedágio ("Sem Parar") – Cobrança a maior – Ressarcimento do valor – Cabimento – Dano Moral – Inocorrência. RECURSO DESPROVIDO.